Tribunal: CARF
Processo: 10880.923513/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923513/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/02/2015
PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DE DOCUMENTOS.
FORMATO
DIGITAL.
OBRIGATORIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA. ENTREGA POR VIA POSTAL. INDEFERIMENTO.
Não comprovada a impossibilidade de entrega do Recurso Voluntário em
formato digital, conforme determinado pela legislação, devem ser indeferida a
solicitação dos documentos apresentados e não conhecido o referido recurso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.804, de 18 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.923515/2018-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923513/2018-13
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de
estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), com
débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que, após
exames, retificou a Declaração de Débito e Crédito Tributário federal (DCTF) relativa ao citado
período de apuração, pois havia confessado débito, mas, de acordo com o art. 35 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, poderia suspender o
recolhimento da(o) IRPJ, conforme comprovaria a sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Na decisão de primeira instância, registrou-se que, apesar de haver alegado erro
no preenchimento da DCTF e evidenciado, por meio da ECF, que o valor de IRPJ recolhido
excedia o valor devido no período subsequente, com base no Lucro Real, a Recorrente teria
excluído débito confessado na DCTF, sem maiores explicações do motivo para tanto e do erro de
fato que provocou a retificação.
Apontou-se, ademais, que o ônus de comprovar o seu direito creditório recaia
sobre a Recorrente, e que os relatórios do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
trazidos aos autos não teriam o condão de, por si só, fazer prova a favor da Recorrente, além de
não conter a data em que ocorreu a transmissão da ECF, de modo a atestar que sua apresentação
foi contemporânea aos fatos em discussão.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando a alusão à Súmula CARF no 84 e
o argumento de que a DCTF retificadora que excluiu o débito anteriormente confessado foi
apresentada junto com a ECF antes do Despacho Decisório que analisou a DComp. Alegou que
estaria apresentando elementos de prova adicionais, entendendo plenamente comprovado o seu
direito creditório, contudo, subsidiariamente, pugnou pela realização de diligência.
É o Relatório.
Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 02 de março de
2020 (fls. 67/68), tendo remetido o seu Recurso por via postal, o qual teria sido
recepcionado na Unidade preparadora, em 15 de setembro de 2020 (fl. 71).
Nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, ficaram
suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal
Brasil até 29 de maio de 2020. A data final da referida suspensão foi sucessivamente
adiada, por Portarias do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, até 31 de
agosto de 2020, conforme teor da Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020.
Deste modo, antes da suspensão dos prazos, por força da Portaria RFB no 543, de 2020,
haviam transcorridos 20 dias do prazo recursal. Com o reinício da contagem, em 1o de
setembro de 2020, tem-se que a data final do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, esgotou-se em 10 de setembro de 2020.
Nos termos do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 2018,
Art. 3o A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato
digital, exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na
forma disciplinada por esta Instrução Normativa.
§ 1o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB
que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da
RFB, observado o disposto no art. 6o.
§ 2o No ato do atendimento presencial a que se refere o § 1o, a pessoa jurídica
deverá comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
§ 3o A solicitação de juntada de documentos feita no atendimento presencial em
desacordo com a condição prevista no § 2o deverá ser indeferida quando de sua
análise.
A referida forma de entrega, inclusive, não foi alterada ao longo da suspensão de prazos
processuais acima referida, conforme se observa do art. 4o da Portaria RFB no 543, de
2020:
Art. 4o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado deverá, em relação a entrega de documentos e solicitação de serviços,
observar o disposto nas Instruções Normativas RFB no 1.782, de 11 de janeiro de
2018, e no 1.783, de 11 de janeiro de 2018.
Ou seja, a Recorrente poderia, mesmo durante o período de suspensão dos prazos
processuais, haver apresentado o seu Recurso por meio do e-CAC.
De outra banda, após o reinício do transcurso do prazo recursal, a entrega do Recurso
deveria ter sido realizada por meio o e-CAC.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923513/2018-13

Somente em caso de “falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB
que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC” é que poderia ser aceita
a entrega presencial do Recurso Voluntário.
A Recorrente alega a ocorrência de falha, mas não junta qualquer comprovação.
O extrato de fl. 91 não atesta qualquer falha. Apenas que a Recorrente havia iniciado o
procedimento de transmissão de algum documento em relação ao presente processo,
mas que tal documento estaria ainda em fase de rascunho.
Assim, não tendo sido comprovada o impedimento para a transmissão do recurso pelo
meio previsto na legislação, não pode ser conhecido o Recurso apresentado.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital